Tribunal: TJMT
Processo: 1023705-84.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023705-84.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RONIEL MARQUES - CPF: 704.295.041-01 (RECORRIDO), WANESSA ALEXSANDRA ALBUES - CPF: 033.377.441-84 (VÍTIMA), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
[Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas ao autuado, preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado e ameaça, impondo medidas cautelares diversas da prisão.

2. Fatos relevantes:
(i)
autuado que responde a 5 (cinco) ações penais;
(ii)
ausência de envolvimento em práticas delitivas desde novembro de 2022.

3. Requerimento do recurso:
(i
) o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do réu, ou se as medidas cautelares aplicadas pelo Juízo de origem são suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, somente cabível quando outras medidas cautelares forem insuficientes.

6. A decisão recorrida impôs medidas cautelares, incluindo monitoração eletrônica, que se mostram adequadas diante da gravidade das condutas imputadas e da ausência de reiteração delitiva recente.

7. Ausência de fatos novos que justifiquem a custódia cautelar, inexistindo prova concreta de risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º; 312; 313; 316.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC 182.523/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, no auto de prisão em flagrante n. 1023705-84.2024.8.11.0002, que concedeu o benefício da liberdade provisória em favor de
Roniel Marques
, preso pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I) e ameaça (CP, art. 147,
caput
).

Em suas razões, o recorrente almeja a reforma da decisão a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, para a garantia da ordem pública, ao argumento de que a sua liberdade gera risco efetivo de reiteração delitiva (id. 233445824).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 233445830).

Não houve retratação do magistrado singular (id. 233445827).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 236261178).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrido
Roniel Marques
foi preso em flagrante delito, no dia 09/07/2024, pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I) e ameaça (CP, art. 147,
caput
).

Comunicado acerca da prisão em flagrante, o Ministério Público ratificou a representação da autoridade policial pela custódia preventiva, ressaltando a reiteração delitiva do autuado.

No entanto, o magistrado singular concedeu ao recorrido o benefício da liberdade provisória, cumulado com algumas condições, dentre elas a obrigação de manter endereço residencial e telefone atualizado nos autos e a monitoração eletrônica, pelo prazo de 06 (seis) meses (id. 233445820).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, ressaltando a necessidade da prisão preventiva do recorrido para garantir a ordem pública, “
devido a sua reiteração delitiva, afora a inquestionável ineficácia das medidas cautelares
”.

Acrescenta que “
a prisão certamente servirá para garantir a ordem pública (artigo 312, CPP), não apenas em virtude do prejuízo acarretado as vítimas das ações delitivas do recorrido, mas também por sua contribuição para o agravamento da sensação de insegurança da população, em descrédito da justiça e das agências policiais
”.

Contudo, não obstante os argumentos sustentados pelo recorrente, entendo que a decisão deve ser mantida.

Sabe-se que a prisão preventiva deve ser decretada e mantida apenas em casos excepcionais, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
, exigindo-se também a presença de um dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), os quais devem ser associados a um dos pressupostos dispostos no artigo 313 do mesmo diploma legal.

Além disso, é necessário que o decreto prisional seja motivado e fundamentado em receio de perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a sua aplicação, conforme disposição contida no artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, dado seu caráter extremo, tem-se que a custódia cautelar somente é cabível quando as medidas alternativas encartadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostrarem inadequadas ou insuficientes para os fins pretendidos, conforme preconiza o artigo 282, §6º, do referido Códex. A respeito:

“
(...) De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...)
”. (AgRg no RHC n. 182.523/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

No caso, conquanto o recorrido responda 05 (cinco) ações penais, todas envolvendo crimes patrimoniais, após detida análise dos autos e consulta no Sistema PJe, verifica-se que desde novembro de 2022 não se envolvia com práticas delitivas.

Convém anotar que, nos autos das ações penais n. 1006472-11.2023.8.11.0002 e n. 1005050-98.2023.8.11.0002 foi decretada a prisão preventiva do recorrido para a aplicação da lei penal, já que ele não havia sido encontrado para citação pessoal.

Todavia, no dia 04/04/2024, o recorrido foi novamente colocado em liberdade, mediante a obrigação de manter endereço residencial e telefone atualizado nos autos e não se ausentar da Comarca, por entender o juízo que cautelares diversas seriam suficientes.

Por outro lado, no tocante aos fatos ocorridos no dia 09/07/2024, verifica-se que, ao conceder a liberdade provisória em favor do recorrido, o magistrado
a quo
acrescentou a cautelar de monitoração eletrônica como alternativa à prisão preventiva, medida que se mostra adequada à gravidade da conduta, visto que o delito perpetrado não é considerado de maior potencial ofensivo.

Aliás, em consulta ao Sistema PJe, constata-se que, em liberdade desde a prolação da decisão recorrida, isto é, há mais de 02 (dois) meses, inexistem notícias de eventual recidiva do agente em práticas delitivas.

Assim, ao menos neste momento, não estão configurados os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando injustificada a necessidade de aplicação da medida extrema.

Cumpre citar, por fim, que a manutenção da prisão preventiva é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que ela subsista, ou restabelecida se sobrevierem razões que a justifiquem (artigo 316 do Código de Processo Penal).

Desse modo, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, a teor do previsto no artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

Por fim, considerando que não há notícias da instalação do aparelho de monitoração eletrônica, conforme determinado na decisão recorrida, oficie-se ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para que tome as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024